Tribunal: TJDFT
Processo: 0734457-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734457-74.2025.8.07.0000 DESPACHO Ausente pedido liminar. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 1o de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator